Tribunal: TJDFT
Processo: 0718662-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718662-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA APARECIDA LIMA DE SOUSA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ECC DF SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (Processo n.o 0035776-83.2014.8.07.0007) proposta em desfavor de MARIA APARECIDA LIMA DE SOUSA CARDOSO, que indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda, em razão da sua impenhorabilidade (ID 17098702) Em suas razões (ID 17098661), a agravante informa terem sido realizadas pesquisas junto ao BACENJUD, RENAJUD e-RIDF, sem que fosse obtido êxito na localização de bens penhoráveis; contudo, constou da pesquisa INFOJUD que, não obstante a executada não tenha declarado nenhum bem, ela faz jus à restituição de imposto de renda, referente ao exercício de 2020. Diz ser possível que a constrição recaia sobre o imposto a restituir, uma vez que o artigo 43, do Código Tributário Nacional, estatui que o fato gerador do referido imposto é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, formado pelo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e também de proventos de qualquer natureza. Desta feita, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, (IRPF), a ser restituído, pode ter origem em outros rendimentos, que não aqueles elencados no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer, a concessão da tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja permitida a penhora do saldo de imposto a restituir da executada. Preparo comprovado (ID 17098701). Intimado para esclarecer a divergência entre o nome constante do polo ativo das razões recursais e aquele da ação de origem, o agravante apresentou a alteração contratual na qual foi estabelecida a alteração do nome da empresa. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada pela agravante. Isto porque, conquanto os rendimentos sejam impenhoráveis, tal regra não é absoluta, devendo ser analisada a questão no caso concreto. Destaque-se, ainda, que tal verba não se confunde com o salário, decorrendo do acerto anual, que pode gerar tanto um saldo a pagar quanto a receber. É o que determina o artigo 9o, da Lei no 8.134/90 (Lei do Imposto de Renda): Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir. Ou seja, a restituição, em regra, não consiste em rendimento decorrente de alguma contraprestação, nem mesmo assume papel alimentar, pois não é destinada à manutenção da pessoa, tratando-se de valor recebido de forma eventual e incerta, depois de transcorrido longo prazo desde o pagamento do imposto. Nesse sentido já me manifestei. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. [...] A restituição de imposto de renda, de natureza tributária, não configura verba alimentar, pois não se confunde com o salário, decorrendo do acerto anual, que pode gerar tanto um saldo a pagar quanto a receber, nos termos do artigo 9o, da Lei no 8.134/90. O valor da restituição de imposto de renda é eventual, incerto e se houver crédito, é recebido depois de transcorrido longo prazo desde o pagamento do imposto, não relacionando-se à sobrevivência da pessoa. Ainda que fosse possível impedir a penhora sobre o valor da restituição, caberia ao devedor demonstrar a sua impenhorabilidade, tendo em vista que o fato gerador do imposto de renda não é apenas o salário, mas variados rendimentos. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao devedor comprovar a impenhorabilidade eventualmente alegada. (Acórdão 1197724, 07124145620198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019). Nesse contexto, caso a executada impugne a penhora, mas não comprove da natureza alimentar do valor referente à restituição do imposto de renda, ônus o qual lhe cabe, afasta-se a presunção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: Processual civil. Recurso Especial. Ação revisional. Impugnação ao cumprimento de sentença. Penhora on line. Conta corrente. Valor relativo a restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caráter alimentar. Perda. Princípio da efetividade. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. - Apenas em hipóteses em que se comprove que a origem do valor relativo a restituição de imposto de renda se referira a receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC é possível discutir sobre a possibilidade ou não de penhora dos valores restituídos. A devolução ao contribuinte do imposto de renda retido, referente a restituição de parcela do salário ou vencimento, não desmerece o caráter alimentar dos valores a serem devolvidos. Em princípio, é inadmissível a penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor. Ao entrar na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, a verba relativa ao recebimento de salário, vencimentos ou aposentadoria perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável. Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta. É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial. Recurso especial não provido. (REsp 1059781/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 14/10/2009) Processual civil. Recurso Especial. Ação de execução. Penhora em conta corrente. Valor relativo à restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caráter alimentar. Impenhorabilidade. Art. 649, IV, do CPC. - Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda. - A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário. - É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. - A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor. - Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade absoluta. Recurso especial não provido. (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) Repita-se: incumbe ao devedor comprovar a impenhorabilidade da restituição de imposto de renda que lhe é devida, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. É certo que devem ser preservados os recursos destinados à sobrevivência do devedor e ao sustento de sua família; contudo, também devem ser prestigiados os princípios constitucionais da efetividade e da celeridade processual, para assegurar o alcance da tutela jurisdicional. Dessa forma, deve ser deferido o pedido liminar, de modo a autorizar a penhora do valor referente à restituição do imposto de renda. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar a penhora da restituição do imposto de renda da executada, no limite do valor executado, devendo o Juízo de origem promover os atos necessários para o cumprimento da decisão. Intime-se a agravada para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, para que tome conhecimento do teor da presente decisão e promova os atos necessários ao seu cumprimento. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 3 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator